Tribunal: STF
Processo: HC 71184
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-30
Data de publicação: 1995-05-30

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
          Alegações:
          1.) - de deficiência da defesa, que não apresentou embargos
infringentes,  contra o  acórdão condenatório,  tomado por maioria de
votos;
          2.) - de injustiça da condenação, em face das provas.
          Alegações repelidas.
1.         Havendo o Dr.  Defensor do paciente atuado eficientemente,
em  todos os atos do processo, inclusive por ocasiao do julgamento de
apelação,  de que resultou  a condenação, por  maioria de votos, e do
qual  foi  intimado,  antes  e  depois,  não  se  pode  reconhecer  a
deficiência  de defesa, pelo  fato de  não haver apresentado embargos
infringentes.
2.         Tendo,  ademais,  decorrido  o  prazo  para  a  respectiva
interposição, não poderia ele ser reaberto para outro Defensor.
3.         Não  se  presta, ademais,  o  "habeas  corpus"  ao reexame
aprofundado  das provas em que  se baseou a condenação, para o efeito
de se obter a absolvição.
4.         "H.C". indeferido, com  ressalva da via propria da Revisão
Criminal.